Tribunal: TJSP
Processo: 1007957-90.2014.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007957-90.2014.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
AMÉLIA PEREIRA ROSSI, são embargados MARIA CELINA CALANDRIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SIDNEY
AMAURY
CALANDRIM
(JUSTIÇA
GRATUITA), ESPÓLIO DE ELVIO JURANDIR CALANDRIM (JUSTIÇA
GRATUITA), ELVIA JURACY CALANDRIM MENESIO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA JOSÉ FRANCISCO CALANDRIM (JUSTIÇA GRATUITA) e LAZARO
MENESIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007957-90.2014.8.26.0019/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1007957-
90.2014.8.26.0019/50000
Comarca: Americana
Embargante: Amélia Pereira Rossi
Embargado: Maria Celina Calandrin e outros
VOTO No: 22372

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 540/544, que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para a retificação
do valor de indenização pelo uso exclusivo do imóvel nos anos de
2014, 2015 e 2016.
Pretende
a
embargante,
apenas,
o
prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil, que nem foram mencionados.
Pretende
a
embargante,
na
realidade,
o
prequestionamento de dispositivos legais que tampouco foram
expressamente apontados nas razões de apelação.
No mais, como alerta para evitar eventual aplicação
da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil/15, enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, § 1o,
com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007957-90.2014.8.26.0019/50000 -Voto no
3
sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção, de
modo que, “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes
para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela
parte”1.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.